Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA. PUBLICAÇÃO VIA SISTEMA PJE. CIÊNCIA DAS PARTES EM AUDIÊNCIA. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os agravantes interpuseram agravo de instrumento alegando que não foram intimados da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança (processo 0717511-28.2019.8.07.0003) onde figuraram como réus. Requerem o provimento do recurso para reformar o ato ordinatório que os intimou para cumprir a obrigação de pagar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da sentença.
2. Em consulta ao processo de referência, no sistema informatizado do Tribunal, verifica-se que, de fato, não houve a certificação da publicação da sentença proferida em 26/03/2020. No entanto, conforme consignado na ata da audiência de conciliação, as partes foram intimadas acerca do prazo para apresentar defesa, juntar documentos e que a sentença seria proferida e publicada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJ-e no dia 30/03/2020, abrindo-se a contagem do prazo recursal. Portanto, as partes ficaram advertidas de que a partir da data fixada, iniciar-se-ia o prazo para eventual recurso (ID 5866617).
3. Desse modo, quando a sentença é publicada no próprio sistema do PJ-e, e já intimadas as partes da data em que estará acessível, não se faz necessária a publicação posterior no Diário da Justiça Eletrônico - DJ-e, pois o ato processual já cumpriu sua finalidade, nos termos do art. 13, 19 e 42 da Lei n. 9.099/95, motivo porque inexiste a alegada nulidade pela ausência de intimação ou de publicação da sentença no DJ-e.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
5. Sem custas e honorários advocatícios.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.